Tribunal: TJDFT
Processo: 0720742-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720742-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: FERNANDA BENITEZ PANDOLFI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga pela qual, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 0709801-71.2021.8.07.0007 ajuizada por FERNANDA BENITEZ PANDOLFI, ora agravada, deferida tutela de urgência nos seguintes termos: “Cuida-se de tutela de urgência proposta por FERNANDA BENITEZ PANDOLFI (CPF: 015.574.891-22), representado por IZABELA CRISTINA SOUZA FREDENHAGEM (CPF: 001.283.421-10); objetivando que a parte requerida ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA (CPF: 37.135.365/0012-96) proceda a sua internação e cirurgia de apendicite no Hospital Santa Marta para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, inclusive cirúrgico, conforme solicitação médica. Aduz que em 01/03/2021, a parte autora aderiu ao Plano de Saúde coletivo por intermédio do sindicato da empresa em que trabalha sua genitora, operado pela empresa ré, com cobertura em rede nacional, na modalidade enfermaria. O autor foi atendido no Pronto Socorro do Hospital Santa Marta com quadro de apendicite. Após exames médicos, constatou-se a necessidade de internação em caráter de urgência, conforme relatório médico. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). IZABELA CRISTINA SOUZA FREDENHAGEM, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo a médica do autor, trata-se de apendicite. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação do autor, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Santa Marta.” – ID 26826518, pp. 25-27. Nas razões recursais (ID 26826523), ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, ora agravante, alega que deficitária a situação financeira da agravada, o que significaria irreversibilidade da medida deferida no juízo a quo (ID 26826523, p. 5). Afirma que a agravada aderiu a plano coletivo em 1/3/2021, período contratual de carência até 28/8/2021 (ID 26826523, p. 9), e “há Lei específica que rege a matéria aqui discutida”, “apesar das relações entre Operadora de planos de saúde com seus beneficiários serem regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o legislador percebendo que havia a necessidade de uma regulamentação mais específica para o setor elaborou a Lei no 9.656/98” (ID 26826523, p. 10). Carência contratual “é justamente para evitar abusos por parte do contratante, visando a proteção do mercado financeiro da saúde suplementar, não excluindo, de modo algum, as várias proteções voltadas ao consumidor” (ID 26826523, p. 11). E a Lei 9.656/1998 se refere a “atendimentos”, sendo silente “quanto aos casos de ‘INTERNAÇÕES’ que se dão em caráter de ‘urgência ou emergência’” (ID 26826523, p. 13). Esclarece que “que todo processo de autorização de internação se deu baseado em texto expresso da Resolução no 13/1998 do conselho de saúde suplementar - CONSU, supracitada, assim como na Lei 9.656/98. Não havendo qualquer ato ilícito por parte desta Operadora de Planos de Saúde” (ID 26826523, p. 15). Requer, ao final: “( ) a) que seja recebido e processado o presente agravo, na forma de instrumento, e que seja concedido o efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida, até a decisão final do recurso, pois presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, como demonstrado nas razões recursais; b) que seja a parte agravada intimada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; c) que seja, ao final, provido o presente agravo para revogar a decisão interlocutória do processo original, ora guerreada; ( )” – ID 26826523, p. 15, grifos no original. Preparo regular (IDs 26826526 e 26826524). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão pela qual deferida antecipação de tutela, ID 26826518, pp. 24-26); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, porquanto, ao contrário do que alegado pela agravante, decisão recorrida que observou os requisitos dispostos no art. 300 do CPC para conceder a tutela de urgência à agravada. No caso, probabilidade do direito alegada pela autora/agravada evidenciada pelos documentos emitidos pelo Hospital Santa Marta (ID 26826518, pp. 20-22), nos quais consta que a paciente deu entrada no pronto-socorro daquele hospital no dia 5/6/2021 — 95 (noventa e cinco) dias após o fim do prazo de carência contratual para urgência e emergência, encerrado em 2/3/2021 (ID 26826519) — com “queixa de dor abdominal há +/- 5 dias, com piora nas últimas 48h ( ) vômios (sic) e parada de evacuação”, com “sinais tomográficos de apendicite aguda” e “com risco de desenvolvimento de sepse abdominal e óbito, em caso de retardo no tratamento” dor no abdome, tendo sido solicitada sua internação imediata pelo médico responsável pelo atendimento, Dr. Joseph M. de Carvalho (CRM-DF 8643), solicitada “internação para APENDICECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA – 31003583 em caráter de urgência”. E o Plano de saúde negou atendimento àquela solicitação de autorização para o procedimento cirúrgico (ID 26826518, p. 24) sob o argumento de que participante em carência contratual para internação hospitalar e procedimentos cirúrgicos. Veja-se que o caráter emergencial do atendimento em questão ficou comprovado por meio da solicitação da internação emitida pelo médico, que bem definiu e atestou necessidade da realização da cirurgia com urgência para o tratamento de apendicectomia, sob risco de sepse e óbito da paciente. Em casos de internação/procedimento de urgência, emergência, prazo de carência para cobertura que não poderá ser superior a 24 (vinte e quatro) horas: art. 12, V, "c" da Lei Federal 9.656/98. Além disso, nos termos do inciso I do artigo 35-C da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento e internação nos casos de emergência, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. Não se olvida que as partes devem obediência às regras contratuais livremente pactuadas (pacta sunt servanda); porém, tal regramento deve ser mitigado diante de cláusulas abusivas a fim de que os limites e as condições de cobertura pactuados sejam corretamente interpretados, mormente porque, em sua maioria, inseridas em contratos de adesão em relação aos quais ao consumidor não é garantida possibilidade de discussão das respectivas cláusulas contratuais. Mitigando as regras contratuais fixadas pelas operadoras de planos de saúde quanto a prazo de carência em situação de urgência e emergência, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 597: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Nesse sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. ( ). 2. A jurisprudência do STJ considera 'lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida' (REsp466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ17.12.2007). Precedentes.3. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 1486048/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020,DJe 07/05/2020). No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal: “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. DESCABIMENTO. PRAZO AFASTADO. RECUSA INJUSTIFICADA. 1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo as agravantes autuantes nas operações relacionadas ao fornecimento de plano de saúde que operam no mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, o agravado conveniado que os utiliza como destinatário final (enunciado n.o 608 da Súmula do STJ). 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concerne às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de internação ou tratamento de urgência capaz de preservar sua atual condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítima[s] expectativas contratuais quanto à adequação dos serviços prestados. 3. A legislação regente tem comando expresso acerca da obrigatoriedade de cobertura do atendimento em caso de emergência (artigo 12, V, alínea 'c' c/c artigo 35-C da Lei n.o 9.656/1998), afastada a imposição de cumprimento da carência superior a 24 (vinte e quatro horas) nos casos de urgência e emergência (enunciado n.o 597 da Súmula do STJ e Precedentes TJDFT). 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1272655, 07062686220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nenhuma possibilidade de guarida à alegação da agravante de que deve subsistir a conclusão de que o alcance da expressão “atendimento” nas hipóteses de urgência e emergência, cuja carência não pode ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas, significa tão-somente atendimento ambulatorial limitado a 12 (doze) horas. Como dito, limitação temporal em tais termos (atendimento emergencial) é abusiva, fere o princípio da razoabilidade e contraria a própria natureza do contrato, que engloba a assistência à saúde. Ademais, cláusulas restritivas da cobertura de despesas nos casos de emergência ou urgência não podem se sobrepor à Lei 9.656/1998, que veda quaisquer limitações nessas hipóteses. Nesse sentido, pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA NA COLUNA. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. PROTEÇÃO DA VIDA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. 2. Ademais, não há falar, como pretende a ora recorrente, que o prazo de internação fica limitado às 12 (doze) primeiras horas, conforme preceitua a Súmula 302/STJ: 'É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado'. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1269169/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018). De se ver, por outro lado, que determinação de internação de paciente e custeio do tratamento não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar à agravante as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Eventual discussão sobre a capacidade financeira da parte não se mostra suficiente a reconhecer, neste momento processual, a alegada irreversibilidade. Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada FERNANDA BENITEZ PANDOLFI para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora